Tribunal: TJSP
Processo: 9000623-48.2010.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A discussão a respeito da cobrança de ICMS sobre o valor pago a título de "demanda contratada" e não de "demanda de potência" de energia elétrica é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 960.476/SC – TEMA 63/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.